Tribunal: TJES
Processo: 5011489-81.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011489-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIOGO AMARAL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011489-81.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DIOGO AMARAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo de Execução interposto p
or

DIOGO AMARAL
,

contra
a
decisão
,
oriunda
da
2
ª
Vara
Criminal de Via
na
,
que
reconheceu a prática de falta grave,
regrediu o regime de cumprimento de pena
do reeducando
para o
fechad
o
e determinou novo marco temporal para obtenção de benefícios executórios.

Em suas razões recursais
,
aduz
a defesa do
agravante
que
a decisão guerreada deve ser reformada
para
que seja
restabelecido
o regime
semi
aberto,
fixado na
sentença
condenatória
.

Na forma do artigo 50, incisos II da Lei de Execução Penal, comete falta grave o interno que se evadir do sistema prisional:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

II – fugir;

Em caso de comprovação da prática de falta grave, está o interno sujeito a sanções administrativas incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I), interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios (exceto livramento condicional, indulto e comutação), revogação de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Consta dos autos que o apenado encontrava-se custodiado, cumprindo pena em regime semiaberto, quando foi beneficiado com o trabalho
na frente de limpeza da unidade prisional
e evadiu-se na data de
0
9
/0
9
/2021
, não retornando a unidade prisional, sendo recapturado no dia 1
0
/
11
/2021.

Posteriormente foi homologada a falta grave, uma vez que restou comprovado que o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo, esquivando-se do cumprimento de sua reprimenda.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o recorrente apresentou suas justificativas em audiência de justificação, quando lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, uma vez que não foi apresentada pelo agravante qualquer justificativa capaz de excluir sua culpa relativamente à falta grave, a douta Magistrada de piso corretamente reconheceu a sua ocorrência, não havendo que se falar em ilegalidade da decisão que regrediu o regime prisional do reeducando
e
retificou o resumo de cumprimento de sua pena
,
visto que, foi reconhecida a sua fuga, cuja a defesa, como já mencionado, lhe foi oportunizada em audiência de justificação, onde foi proferida decisão legalmente fundamentada.

Portanto, tendo sido respeitadas as disposições normativas e jurisprudenciais, inexistem motivos ou argumentos para invalidar a decisão impugnada que reconheceu a prática da falta grave e imputou as sanções acessórias correspondentes.

A configuração de falta grave, por sua vez, impõe a regressão de regime de cumprimento de pena, a interrupção do lapso temporal para aquisição de futuros benefícios e a perda dos dias remidos, consoante arestos que trago à colação:

“
(...) a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena (...)(AgRg no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

(...) A jurisprudência vem entendendo que a aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime não está vinculada ao momento em que se consolida o cumprimento do requisito objetivo, como também não está o magistrado vinculado ao que informado pelo diretor da unidade carcerária. Deve o juiz analisar todo o período de resgate da reprimenda e os fatos nele ocorridos, para assim constatar o mérito do reeducando a progredir para regime mais brando. 2. Não existe direito adquirido à progressão de regime; ao contrário, o art. 118 da LEP prevê categoricamente que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à regressão sempre que for cometida falta grave. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190028488, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data da Publicação no Diário: 02/09/2019).

Registro
ainda,
que o regime inicial fixado n
a

sentença
condenatóri
a
não constitui óbice a transferência do apenado para regime mais gravoso quando este comete falta disciplinar de natureza grave, haja vista não se tratar de algo absoluto e inalterável.

Em conformidade com o disposto no art. 118 da LEP, a execução da pena privativa de liberdade também está sujeita à forma regressiva, não havendo violação à coisa julgada. (AgRg no HC 488882/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Julgado em: 04/06/2019, DJe: 10/06/2019).

Dessa forma, diante de tais considerações, verifico que a decisão
ora combatida
encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial, resta
ndo
inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Isto posto,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo intacta a r.
decisão

a quo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011489-81.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DIOGO AMARAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
FUGA.
EVASÃO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. DECISÃO QUE REGREDIU O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
E
DETERMINOU O REINÍCIO DO PRAZO PARA CONTAGEM DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS
. POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA REGIME MAIS GRAVOSO QUE O FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIABILIDADE.

1.

A configuração de falta grave impõe a regressão de regime de cumprimento de pena, a interrupção do lapso temporal para aquisição de futuros benefícios e a perda dos dias remidos.
2.
O artigo 57 da Lei de Execução Penal impõe ao magistrado, na fixação das sanções disciplinares, a observância da natureza, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do fato, bem como as circunstâncias pessoais do faltoso e seu tempo de prisão, tendo o juiz ampla margem de discricionariedade.

3
.
Em conformidade com o previsto no art. 118, da Lei nº 7.210/1984, a execução da pena privativa de liberdade encontra-se sujeita à forma regressiva, de modo que o regime estabelecido na fase de conhecimento não pode ser considerado inalterável ou absoluto. Precedente STJ.

4
.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.